Tribunal: CARF
Processo: 10880.916671/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.916671/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.385 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
PROJECTUS CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. NULIDADE DO DESPACHO
DECISÓRIO
Na hipótese de divergência entre o saldo negativo declarado na DIPJ e o
informado na DCOMP, se este for inferior àquele, é nulo o despacho decisório
que não homologa a compensação do saldo informado em DCOMP fundado no
argumento de divergência entre as declarações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em reconhecer de
ofício a nulidade do Despacho Decisório, e, por consequência, dar provimento parcial ao recurso
voluntário, nos termos do relatório e voto do relator. Votaram pelas conclusões os conselheiros
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena Dias
e Paulo Henrique Silva Figueiredo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a
conselheira Fabiana Okchstein Kelbert

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.916671/2008-45
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.385 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916671/2008-45

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 2a Turma da DRJ/SP1,
que considerou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte
indicada acima.
Em resumo, o caso versa sobre o PER/DCOMP no 19231.06945.150404.1.3.02-
7581, em que a empresa compensou o crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ referente ao
4o trimestre de 2003 com débitos tributários da empresa. A compensação não foi homologada em
razão de divergência entre o valor do saldo negativo informado na DIPJ, no montante de R$
258.063,80 e o valor do respectivo saldo no PER/DCOMP, que somou R$ 4.965,15.
A empresa foi intimada para corrigir tais divergências conforme a intimação de
fls. 05, com o seguinte teor:
O valor do saldo negativo informado no PER/DCOMP é diferente do apurado na DIPJ.
A soma das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP deve ser suficiente para
comprovar a quitação da contribuição ou imposto devido, se houver, e a apuração do
saldo negativo. Apuração: 4° trimestre 2003 DIPJ: Valor do Saldo Negativo R$
258.063,80 PER/DCOMP: Valor do Saldo Negativo R$ 4.965,15 Demonstrativo
parcelas crédito DIPJ: R$ 367.509,01(Somatório dos valores da FICHA 12A, LINHAS
12 A 18). Demonstrativo parcelas crédito PER/DCOMP: R$ 4.965,15(Somatório das
informações das fichas Imposto de Renda pago no exterior, Imposto de Renda Retido na
Fonte, Pagamentos, Estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores,
Estimativas parceladas e Estimativas compensadas.
Solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP retificador
indicando corretamente o valor do saldo negativo apurado no período e, se for o caso,
corrigindo o detalhamento do crédito utilizado na sua composição. Outras divergências
entre as informações do PER/DCOMP, da DIP) e da DCTF do período deverão ser
sanadas pela apresentação de declarações retificadoras no prazo estabelecido nesta
intimação.
Em relação às DCOMPs retificadoras 33598.37824.150404.1.3,02-0114 e
29747.35338.060207.1.7.02-5356, a empresa foi intimada para apresentar nova DCOMP
retificadora porque ambas se referiam a crédito informado em PER/DCOMP anterior, conforme
termos de intimação de (fls. 11 e 17):
O PER/DCOMP demonstra um crédito que já foi informado em PER/DCOMP
transmitido em data anterior. Período de apuração do crédito do PER/DCOMP em
análise: 4o TRIMESTRE DE 2003 (DE 01/10/2003 A 31/12/2003) PER/DCOMP
anterior com informação do mesmo crédito: 19231.06945.150404.1.3.02-7581.
Solicita-se apresentar PER/DCOMP retificador indicando corretamente o processo
administrativo ou PER/DCOMP em que o crédito foi detalhado ou, sendo o caso,
apresentando demonstrativo de novo crédito. Não sendo retificado, este PER/DCOMP
será vinculado ao processo administrativo ou PER/DCOMP anterior no qual constam
informações relativas ao detalhamento deste mesmo crédito.
Das fls. 35 a 59, contam-se várias DCOMPs retificadoras, tendo como crédito o
valor do saldo negativo de IRPJ de R$ 258.063,80.
Na manifestação de inconformidade de fls. 61/68, a recorrente alega, em resumo,
que o valor correto do saldo negativo é R$ 258.063,80, conforme informado na DIPJ e que teria
retificado as DCOMPs para sanar a divergência. Acrescenta que o despacho decisório teria
incluído indevidamente o PER/DCOMP no 04382.84348.060207.1.7.02-0477, o qual se referia
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.385 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916671/2008-45

ao 1o trimestre de 2004, enquanto a compensação tratada neste processo estava adstrita ao 4o
trimestre de 2003, daí porque deveria ser excluído da presente compensação.
Em sua decisão de fls. 124/128, a DRJ manteve o despacho decisório sustentando
que a empresa, embora tenha sido intimada para esclarecer as divergências encontradas entre a
DIPJ e a DCOMP, não comprovou devidamente a origem do crédito. Isso porque, o saldo
negativo da contribuinte, segundo a DIPJ de fl.85, compõe-se de IRRF (linha 13 — Ficha 12 A),
de R$ 367.509,01 o qual resulta em crédito de R$ 258.063,80, após a dedução do IR devido.
Ocorre que não há nos autos comprovação do IRRF que compôs o saldo negativo,
de modo que “deveria a requerente ter apresentado um demonstrativo da composição das receitas
oferecidas à tributação respaldada na escrituração fiscal, a qual comprovasse a veracidade de
suas alegações”. Complementa que: “Sem a prova, por meio de documentação hábil e idônea, da
tributação dos rendimentos na declaração de rendimentos, incabível o reconhecimento da parcela
de IRRF para a dedução do IR a pagar”.
Sobre o PER/DCOMP no 04382.84348.060207.1.7.02-0477, alegou não ser
competência da DRJ a sua avaliação, cabendo à unidade de jurisdição da contribuinte a
verificação do crédito nele utilizado para a compensação (1° trimestre de 2004).
A empresa interpôs o recurso voluntário de fls. 138/143, argumentando que a DRJ
se equivocou ao não excluir da compensação do 3o trimestre de 2003 o PER/DCOMP no
04382.84348.060207.1.7.02-0477, exatamente porque este se refere ao 1o trimestre de 2004.
Assim, decotando o débito de R$ 135.143,22 do montante de R$ 405.656,90, não homologado,
restaria um saldo de R$ 270.513,68.
Com relação à demonstração do crédito, apurou que o IRRF descontado pelas
fontes pagadoras, somou R$ 134.366,64, o que poderia ser comprovado mediante planilhas e
notas fiscais anexas (fls. 161/266). Descontando-se o IRPJ devido, no valor de R$ 109.445,21,
haveria o saldo negativo de R$ 24.921,43, diferentemente do que foi informado no
PER/DCOMP, ou seja, o montante de R$ 258.063,80.
Prossegue a recorrente esclarecendo que este saldo de R$ 24.921,43 não é
suficiente para compensar todos os débitos informados, mas compensando com o que for
possível, resultaria em um débito de R$ 245.592,25 e não R$ 405.656,90 como exigido pelo
despacho decisório. Finaliza, requerendo o provimento do recurso para se reconhecer o montante
de R$ 134.366,64 IRRF e o débito de R$ 245.592,25, conforme apurado no recurso voluntário,
homologando-se as respectivas DCOMPs. Requer também a “correta” análise e homologação da
PER/DCOMP n° 04382.84348.060207.1.7.02-0477 referente ao 1° trimestre de 2004 e não ao 4°
trimestre de 2003, equivocadamente apontado no despacho decisório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.385 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916671/2008-45

1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Entretanto, é relevante explicar que não há nos autos
prova do AR com a data de recebimento por parte do contribuinte. Assim, entendo ser o caso de
se aplicar a regra do §2o, II do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, que estabelece:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
A intimação da decisão da DRJ foi expedida em 12/05/2011 para ser cumprida via
postal (fls. 129). A relação de fls. 130 informa que a empresa teria recebido o AR em
16/05/2011. Em 09/06/2011 procurador da recorrente teve vista dos autos, tomando ciência dos
documentos de fls. 01/114, nas quais se encontra a decisão recorrida, conforme termo de fls. 131.
O recurso voluntário foi protocolado em 22/06/2011, conforme carimbo de recebimento de fls.
138.
Considerando que não se tem a prova do recebimento do AR, documento
considerado pelo dispositivo legal citado como prova da intimação dos atos processuais no
âmbito do PAF, não há como se considerar como data de intimação a relação de fls. 130. Isso
porque, tal documento é unilateral da receita e não é a prova exigida pela legislação.
Assim, entendo ser omissa a data de recebimento do AR nos termos do §2o, II do
art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972. Computando-se a contagem do prazo recursal de trinta
dias, na forma do dispositivo citado, tem-se que o prazo para interposição do recurso venceria
em 28/06/2011, dentro do prazo legal, conforme tabela abaixo:
Data
da
expedição
da
intimação
12/05/2011
Quinta-feira
Fim do lapso de 15 dias
27/05/2011
Sexta-feira
Início do prazo de 30 dias
para recurso voluntário
30/05/2011
Segunda-feira
Fim
do
prazo
para
interposição do recurso
28/06/2011
Terça-feira
Data de protocolo do recurso
22/06/2011
Quarta-feira
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.385 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916671/2008-45

Os demais requisitos estão preenchidos, razão pela qual o recurso deve ser
admitido.
A recorrente não arguiu matéria preliminar, de modo que é possível apreciar-se o
mérito diretamente.
2. MÉRITO
2.1 Da nulidade de ofício
Quanto ao mérito, tem razão a empresa ao alegar que o PER/DCOMP no
04382.84348.060207.1.7.02-0477 referente ao 1° trimestre de 2004 não deveria entrar no computo
da compensação do 4o trimestre de 2003.
Realmente, a DCOMP no 19231.06945.150404.1.3.02-7581, que constitui objeto
do presente processo, se refere ao 4o trimestre de
2003.
A
DCOMP
no
04382.84348.060207.1.7.02-0477 decorre do 1o trimestre de 2004, fato este não negado pela
decisão da DRJ. Muito pelo contrário, de acordo com a decisão recorrida, a glosa desta DCOMP
do contexto da presente compensação não seria competência do órgão de primeira instância, mas
da unidade exatora.
De acordo com o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, tem-se que a DCOMP é o
documento hábil para demonstrar o crédito e o débito que serão compensados, sendo
responsabilidade do contribuinte fazer as devidas declarações a respeito.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
No caso dos autos, a DCOMP no 04382.84348.060207.1.7.02-0477, encartada às fls.
55, informa que o crédito de R$ 130.686,80 se refere a saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de
2004 e se destinou a compensar um débito R$ 135.143,20 de IRRF sobre rendimentos do trabalho
assalariado.
Desta forma, considerando que o crédito original decorreu do 4o trimestre de 2003
não poderia DCOMP de outro período influenciar no cálculo dos valores compensados.
Trata-se de hipótese de vício de procedimento praticado pela unidade administrativa
que analisou o direito creditório do contribuinte. Isso porque, conforme a IN no 600, de 2005, vigente
à época da expedição do despacho decisório, o §7o do art. 26 dispunha o seguinte: “Os débitos do
sujeito passivo serão compensados na ordem por ele indicada na Declaração de Compensação”.
Assim, na DCOMP no 19231.06945.150404.1.3.02-7581, a recorrente pretendeu compensar um
crédito de R$ 4.965,15 para pagar um débito de R$ 5.200,00 de PIS, referente a março de 2004
(fls. 27/30).
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.385 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916671/2008-45

O crédito em questão decorreu de saldo negativo de IRPJ referente ao 3o trimestre
de 2003. Assim, o contribuinte fixou o objeto da compensação nos termos da DCOMP no
19231.06945.150404.1.3.02-7581. Ao incluir no âmbito da compensação em questão outra
DCOMP, referente a período que não integra o 3o trimestre de 2003, qual seja, a DCOMP no
04382.84348.060207.1.7.02-0477 relativa ao 1o trimestre de 2004, tem-se que o despacho
decisório violou o procedimento determinado pela IN/SRF 600 de 2005, no ponto em que alterou
a ordem fixada pelo contribuinte dos débitos que deveriam ser compensados. Veja-se que esta
última DCOMP informa um crédito de R$ 130.686,80 de saldo negativo de IRPJ do 1o trimestre de
2004 para compensar um débito R$ 135.143,20 de IRRF, referente a junho de 2004. Não foi essa a
pretensão do contribuinte ao transmitir a DCOMP no 19231.06945.150404.1.3.02-7581.
Assim, entendo que o despacho decisório violou a um só tempo a legalidade e o
procedimento referente à homologação. Note-se que o motivo da não homologação foi a
divergência entre o valor do saldo negativo informado na DIPJ, no montante de R$ 258.063,80 e
o valor do respectivo saldo no PER/DCOMP, que somou R$ 4.965,15. Assim, cabia à autoridade
administrativa analisar se o crédito informado na DCOMP estava devidamente comprovado,
confirmando ou não sua liquidez.
A inclusão de DCOMP referente a período diverso do especificado pelo
contribuinte na DCOMP original vicia o procedimento, pois imputa ao contribuinte o pagamento
de um débito que este não pretendeu compensar e inclui um crédito não pertencente ao período
informado pelo contribuinte.
Como se sabe, o ato administrativo possui os seguintes requisitos de validade,
previstos no art. 2o da Lei no 4.717, de 1965, Lei da Ação Popular.
Art. 2o São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo
anterior, nos casos de:
a) incompetência;
b) vício de forma;
c) ilegalidade do objeto;
d) inexistência dos motivos;
e) desvio de finalidade.
Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-ão as seguintes
normas:
b) o vício de forma consiste na omissão ou na observância incompleta ou irregular de
formalidades indispensáveis à existência ou seriedade do ato;
Considero que a autoridade administrativa, ao incluir uma DCOMP cujo crédito
indicado não fazia parte do saldo negativo que o contribuinte pretendida compensar, procedeu de
forma irregular a ponto de invalidar o ato de não homologação da compensação.
A doutrina distingue o conceito de forma, como mera exteriorização do ato, de o
ato possuir forma válida. Nesse sentido veja-se:
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.385 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916671/2008-45

A forma, como concepção material, não se identifica com a forma na concepção
jurídica. De fato, uma coisa é o ato ter forma, e outra, diversa, é o ato ter forma válida.
Por isso, para ser considerada válida, a forma do ato deve compatibilizar-se com o que
expressamente dispõe a lei ou ato equivalente com força jurídica. Desse modo, não
basta simplesmente a exteriorização da vontade pelo agente administrativo; urge que o
faça nos termos em que a lei a estabeleceu, pena de ficar o ato inquinado de vício de
legalidade suficiente para provocar-lhe a invalidação. 1
No caso presente, entendo que ao prever o parágrafo 1o do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996, que o procedimento da compensação inicia com a transmissão da DCOMP e seus
respectivos dados, não pode a autoridade administrativa desviar-se dessas informações para
acrescentar outras que não fizeram parte da iniciativa do contribuinte, especialmente quando
possam acarretar algum tipo de prejuízo ao particular interessado.
Assim é que, embora o ato tenha se externado pela forma correta, qual seja,
“despacho decisório”, sua validade jurídica ficou comprometida ao violar o §1o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996 e o §7o do art. 26 da IN no 600, de 2005.
Registro que esta turma de julgamento tem adotado o entendimento de que, nos casos
em que a compensação não for homologada por divergência entre o valor do crédito informado na
DIPJ e na DCOMP; e se o valor da DCOMP for inferior ao da DIPJ, o despacho decisório é nulo por
vício de motivação. Sem embargo das discussões teóricas sobre o cabimento do instituto da
motivação para os atos vinculados, como é o caso da homologação da compensação, entendo que, no
presente caso, o vício de procedimento apontado acima supera qualquer outra invalidade do ato em
questão.
Acrescento que este relator, em precedente de minha relatoria, Acórdão no 1302-
005.176, julgado em 20/01/2021, acompanhou o entendimento majoritário da turma sobre o tema,
na linha de que este tipo de matéria suscita a nulidade do despacho decisório por vício de motivação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)Ano-
calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. É nula a decisão
administrativa que fundamenta o indeferimento em fato que não guarda coerência com o
resultado, o que caracteriza vício na sua motivação, além de cercear o direito de defesa
do contribuinte.
No presente caso, dois motivos me levam a adotar entendimento diferente. O
primeiro é que o vício procedimental, de se incluir no saldo negativo informado pelo contribuinte
em determinada DCOMP outra DCOMP de período diverso, invalida o despacho não
homologatório em sua raiz, isto é, nos procedimentos que deverão ser observados pela
autoridade administrativa ao decidir sobre a compensação. O outro é que, no mencionado
precedente, diferentemente deste caso, a contribuinte suscitou a nulidade, reportando-se à
decisão da DRJ, que manteve o despacho decisório. Prevaleceu o entendimento de que, embora
houvesse erro da DRJ em suas razões de decidir, o vício residia na origem, isto é, no despacho
decisório. Daí por que a decisão seguiu a linha de nulidade do ato não homologatório da
compensação. Neste caso, frise-se, além de existir no despacho decisório outro vício de validade,
a empresa não se insurgiu contra o fato de a compensação não ter sido homologada em razão da

1 CARVALHO FILHO, José do Santos. Manual de direito administrativo. 32a ed. São Paulo: Gen-Atlas, 2018, p.
116.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.385 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.916671/2008-45

divergência entre os valores da DIPJ e DCOMP. Muito pelo contrário, até esclareceu em suas
defesas as razões da divergência, na medida em que transmitiu DCOMPs retificadoras para
utilizar o restante do crédito informado na DIPJ.
Assim, os dois casos guardam dessemelhanças que não me convenceram de
aplicar o mesmo entendimento.
No entendimento deste relator, a nulidade reside no erro de procedimento, de se
incluir DCOMP de outro período no que foi informado pelo contribuinte na DCOMP original.
Ressalto que a maioria do colegiado entendeu que o despacho decisório era nulo
não exatamente em razão do vício de procedimento apontado, mas por erro na motivação do ato.
Isso porque, se o contribuinte indicou na DCOMP saldo inferior ao declarado na DIPJ, não
poderia a compensação deixar de homologada de forma integral, devendo ser reconhecida a parte
do crédito informada na DCOMP.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em declarar, de ofício, a nulidade do
despacho decisório e dar provimento parcial ao recurso, devendo a unidade de origem proferir novo
ato.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital